Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719588-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIVISSON FRANCISCO ARAUJO SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou ao réu/agravante que informe seu endereço atualizado e a localização do veículo, sob pena de multa por litigância de má-fé. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada se reveste de típica natureza de exibição de coisa (CPC/2015 1.015 VI); 2) para que a parte seja condenada por litigância de má-fé, o dolo deve ser evidente; 3) a multa não pode gerar enriquecimento ilícito da outra parte; 4) a intimação da parte para indicação do paradeiro do bem não tem amparo legal; 5) sendo infrutíferas as buscas do veículo, a ação pode ser convertida em execução. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação de informar a localização do veículo. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina à parte que atualize seu endereço nos autos e informe a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão porque referida decisão não se equipara a exibição de coisa. Além disso, não há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015, uma vez que a eventual imposição de multa por litigância de má-fé pode ser discutida em grau de apelação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator